Tribunal: TJDFT
Processo: 0700513-57.2021.8.07.0021
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. REPARAÇÃO DE DANOS. TROCA DE OFENSAS. ANIMOSIDADE PREEXISTENTE. AGRESSÕES RECÍPROCAS. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, em face da sentença que julgou improcedente o pedido de compensação por dano moral deduzido na inicial, em razão das ofensas verbais e físicas experimentadas. Alega que no dia 7/6/2020 a parte recorrida a injuriou, chamando-a de “covarde, imunda, boba, doente, cega e corna”; que no dia 6/10/2020 foi ofendida por palavras e, em 5/5/2021, foi agredida fisicamente. Argumenta estar comprovada nos autos a violação da sua integridade física, a qual fere direito da personalidade, e motiva a compensação por dano moral. Sustenta que não houve lesões recíprocas, pois suas ações decorreram de legítima defesa. Pugna pela reforma da sentença para que o pedido de compensação por dano moral seja julgado procedente.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante o pedido de gratuidade de justiça formulado (ID 28628951). Contrarrazões apresentadas (ID 28629018).
3. Considerando a presunção legal de veracidade da alegação de insuficiência de recursos deduzida exclusivamente por pessoa natural (artigo 99, § 3o, do Estatuto Processual Civil), defiro a gratuidade de justiça à parte recorrente.
4. Dispõe o art. 186 do Código Civil que quem violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito, ficando obrigado a repará-lo (CC, art. 927).
5. No caso, é possível identificar que o desentendimento entre as partes precede aos acontecimentos versados nos autos, e não se resumem aos eventos expostos nos autos.
6. Restou evidenciado que ambas as litigantes se excederam em várias ocasiões, contudo, insistem em sustentar que as ofensas foram exclusivas da outra parte. É certo que no convívio social ambas adotam condutas incorretas, instigando, ofendendo e perturbando a paz e sossego uma da outra, conforme identificado nos áudios, vídeos e imagens colacionadas ao caderno processual. Verifica-se, por exemplo, que a parte recorrente juntou áudio aos autos a fim de comprovar suas alegações (ID 28628396), no qual não é possível inferir quem iniciou o entrevero naquele momento, mas se percebe que houve também provocação da parte recorrente, que chamou a recorrida de “otária, bêbada, drogada” e disse que esta “iria perder a guarda” do filho.
7. Portanto, da mesma forma que critica a postura da recorrida, destaca-se que a recorrente também pronunciou palavras grosseiras, não cabendo ao magistrado resolver questões em que, por inobservância das regras de conduta social, terminam no Judiciário, atribuindo-lhe um papel de educador social. Ademais, as provas coligidas atestam a existência de ofensas recíprocas. Nesse contexto, entendo que a solução apresentada pelo juiz sentenciante mostra-se em perfeita consonância com o direcionamento da jurisprudência deste Corte, no sentido de que agressões físicas ou verbais, perpetradas de forma recíproca, não tem o condão de gerar dano moral indenizável. Confiram-se os julgados das Turmas Recursais: Acórdão 1073555, 07018142920178070005, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 7/2/2018, publicado no DJE: 19/3/2018, Acórdão 1356665, 07217881420208070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 19/7/2021, publicado no DJE: 28/7/2021. Na mesma esteira: Acórdão 1360938, 07044010420208070010, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 30/7/2021, publicado no DJE: 17/8/2021; Acórdão 1341458, 07035647420198070012, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/5/2021, publicado no DJE: 7/6/2021. Acórdão 1306556, 07226765620198070003, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/11/2020, publicado no DJE: 27/1/2021.
8. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil, ante a gratuidade de justiça ora deferida. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.